Tribunal: TJBA
Processo: 8069490-86.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8069490-86.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: IRACILENE GOMES DOS SANTOS Advogado(s): JOAO LUCAS SOUTO QUEIROZ, ANGELI CRISTINE DE MAGALHAES APELADO: UNIESP S.A e outros Advogado(s):THAMIRES IRACI XAVIER SANTAELO DA SILVA, ENDRIGO PURINI PELEGRINO ACORDÃO E M E N T A DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PROGRAMA "UNIESP PAGA". PUBLICIDADE VINCULANTE. QUITAÇÃO DE FIES. PROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por consumidora que, atraída por publicidade de instituição de ensino prometendo a quitação do financiamento estudantil (FIES) mediante pagamento de juros trimestrais ("UNIESP PAGA"), teve o benefício negado ao final do curso sob alegação de descumprimento de requisitos contratuais não claramente informados (excelência acadêmica, trabalho voluntário). II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a oferta publicitária vincula a instituição de ensino ao pagamento do FIES, independentemente da apresentação do contrato formal de garantia pela aluna; (ii) saber se as cláusulas restritivas (excelência acadêmica, etc.) são abusivas e se o inadimplemento gera dano moral. III. Razões de decidir 3. A publicidade veiculada pela instituição, prometendo a quitação do FIES, integra o contrato e obriga o fornecedor, nos termos do art. 30 do CDC. 4. A exigência de apresentação de contrato formal que a própria instituição detém configura prova diabólica. A relação de consumo e a hipossuficiência da aluna autorizam a inversão do ônus da prova. 5. Cláusulas restritivas de direito (como "excelência acadêmica" subjetiva) não informadas com destaque na oferta configuram prática abusiva e violação ao dever de informação. 6. O descumprimento da oferta gera o dever de cumprimento forçado da obrigação (quitação do FIES) e o dever de indenizar pelos danos morais suportados em razão da dívida e frustração da expectativa legítima. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "A oferta publicitária do programa 'UNIESP PAGA', que promete a quitação do financiamento estudantil, vincula o fornecedor, sendo abusiva a recusa baseada em cláusulas restritivas não informadas adequadamente ao consumidor, gerando obrigação de fazer e dever de indenizar." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III e IV; art. 30; art. 37, § 1º; art. 39, V. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação 8024911-58.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, 1ª Câmara Cível. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8069490-86.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante IRACILENE GOMES DOS SANTOS e como apelado UNIESP S.A. e UNIVERSIDADE BRASIL LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora